Tribunal: TJES
Processo: 5002527-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –
PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO
–
ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO CIVIL
– SÚMULA 278 DO STJ – TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE –
CIÊNCIA OCORRIDA HÁ MAIS DE UM ANO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
EFEITO TRANSLATIVO
.

1.
Nos termos da Súmula n.º 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2.
Ao se analisar o conteúdo do laudo médico que acompanhou a petição inicial, constata-se, de fato, a informação de que a paciente sofreu perda funcional de 80% (oitenta por cento) do membro inferior direito. Muito embora o laudo não mencione expressamente o termo “invalidez”, a própria requerente-agravada, em sua narrativa exordial, destaca que o acidente por ela sofrido ocasionou, “indubitavelmente, a invalidez permanente de 80% seu membro inferior direito, conforme revelam os laudos médicos”.

3.
Apenas após a contestação da agravante, que sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, a agravada juntou aos autos novo laudo, no qual consta que a paciente se encontra no “estágio sequela e sem possibilidade de remissão do quadro atual ao nível do joelho direito”, alegando que, neste caso, o prazo prescricional só se deflagra a partir da ciência inequívoca do segurado a respeito da invalidez, nos termos da súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

4.
Nesse sentido, mostra-se contraditória e contrária à boa-fé processual (art. 5º, CPC) a posição da requerente/agravada, ao deduzir pretensão alegando a inafastável ocorrência de invalidez permanente para, posteriormente, após aventada a tese de prescrição pela demandada, afirmar que somente por ocasião da confecção do novo laudo foi possível obter ciência inequívoca de seu estado de invalidez.

5.
Deve-se tomar como data da ciência acerca da incapacidade a data do primeiro laudo, que acompanhou a petição inicial, emitido em 30/11/2020, anexado aos autos originários pela requerente/agravada com a descrição de “laudo médico invalidez permanente”, não havendo que se falar em ciência inequívoca apenas a partir da constatação, em novo laudo, da irreversibilidade das sequelas.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002527-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

Advogados do(a) AGRAVADO: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº 4511210, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “ação de cobrança securitária” que lhe move
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO
, afastou a alegação da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Nas razões recursais de evento ID nº 4511204, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida “afastou, sumariamente, a prescrição da pretensão autoral baseada em um único laudo datado de 14/03/2022. Ou seja, o juízo de piso desconsiderou os demais laudos que, inclusive, já haviam diagnosticado o percentual e o membro afetado, laudo este datado de 30/11/2020”;
(II)
“a justificativa para afastar a prescrição da pretensão autoral deixou de observar que a ciência inequívoca da agravada não ocorreu em 14/03/2022, mas sim em 30/11/2020”;
(III)
“se o entendimento atual do STJ é de que o termo inicial de prazo prescricional se inicia a partir da ciência do segurado à negativa da cobertura securitária, com maior razão ocorreu a prescrição da pretensão da agravada, visto que é incontroverso que a agravada foi cientificada da negativa em 09/12/2020”.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MARIA APARECIDA DE ARAUJO

ajuizou “ação de cobrança securitária” em face da

agravante, narrando, em síntese, que em 12/04/2019 sofreu um acidente automobilístico enquanto se dirigia ao trabalho.

Destacou que “o acidente provocou a fratura de tíbia direita da autora, tendo ela desenvolvido uma distrofia simpático-reflexa que impinge dor constante, diária e que
lhe incapacita de forma permanente. Não há possibilidade de melhora ou recuperação, ainda que parcial, da mobilidade da perna direita da autora
”.

Aduziu, outrossim, que ao solicitar administrativamente a cobertura securitária, recebera a negativa da demandada, sob a justificativa de se tratar de hipótese em que o risco é excluído, nos termos da cláusula contratual que preceitua que “ficam excluídos os acidentes ocorridos em consequência de o segurado dirigir o veículo automotor sem que possua habilitação legal e apropriada.

Ao contestar a ação, a agravante aduziu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral, sustentando que o fato gerador da pretensão (art. 189 do Código Civil) ocorreu em
12/04/2019
, sendo que em
09/12/2020
a autora recebeu a missiva negativa da seguradora, cuja cópia foi juntada aos autos por ela mesma.

Por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, o magistrado de primeiro grau afastou a alegação de prescrição, consignando que nos termos da Súmula n.º 278 do STJ,
o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
e, como n
o caso dos autos, a ciência inequívoca da incapacidade ocorreu em 14/03/2022, conforme laudo médico juntado ao ID 12975640
dos autos originários
, não há que se falar em prescrição.

Como dito, a agravante sustenta que a requerente/agravada
teve ciência inequívoca de sua invalidez em 30/11/2020, conforme laudo anexado ao evento ID nº 4511609
.

Ao se analisar o conteúdo do referido laudo médico, constata-se, de fato, a informação de que a paciente sofreu perda funcional de 80% (oitenta por cento) do membro inferior direito. Muito embora o laudo não mencione expressamente o termo “invalidez”, a própria requerente-agravada, em sua narrativa exordial, destaca que o acidente por ela sofrido ocasionou, “[...] indubitavelmente, a invalidez permanente de 80% seu membro inferior direito, conforme revelam os laudos médicos” [...].

Note-se que
apenas após a contestação da agravante, que sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, a agravada juntou aos autos novo laudo
, no qual consta que a paciente se encontra no “estágio sequela e sem possibilidade de remissão do quadro atual ao nível do joelho direito”, alegando que, neste caso, o prazo prescricional só se deflagra a partir da ciência inequívoca do segurado a respeito da invalidez, nos termos da súmula 278 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Nesse sentido, mostra-se contraditória e contrária à boa-fé processual (art. 5º, CPC) a posição da requerente/agravada,
ao deduzir pretensão alegando a
inafastável
ocorrência de invalidez permanente para, posteriormente, após aventada a tese de prescrição pela demandada, afirmar que somente por ocasião da confecção do novo laudo foi possível obter ciência inequívoca de seu estado de invalidez
.

Deve-se tomar como data da ciência acerca da incapacidade a data do primeiro laudo, que acompanhou a petição inicial, emitido em 30/11/2020, anexado aos autos originários pela requerente/agravada com a descrição de “laudo médico invalidez permanente”, não havendo que se falar em ciência inequívoca apenas a partir da constatação, em novo laudo, da irreversibilidade das sequelas.

Nessa linha, tendo em vista que a súmula nº 278 do STJ preconiza que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, bem como o fato de que a referida ciência ocorreu em 30/11/2020, tendo sido a ação proposta apenas em 13/12/2021, denota-se a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Por esses fundamentos,
conheço
do agravo de instrumento para
provê-lo
, a fim de reformar a decisão recorrida e declarar a prescrição autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, por força do efeito translativo.

Via de consequência, condeno a requerente/agravada ao pagamento das processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, obrigação que, por ora, resta suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão recorrida e declarar a prescrição autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, por força do efeito translativo. Por conseguinte, condenar a requerente/agravada ao pagamento das processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, obrigação que, por ora, resta suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Acompanho o voto de relatoria.